Tribunal: STF
Processo: HC 207756
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Marcelo Lima Pedrosa e outros, em benefício de Victor Torres de Melo, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.9.2021, denegado o Habeas Corpus n. 695.319/CE. 
O caso 
    2. Consta dos autos ter o juízo da Vara Única da comarca de São Benedito/CE, em 14.6.2021, convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela alegada prática dos crimes previstos no art. 147 e §1º do art. 150 do Código Penal, art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, e inc. II do §1º do art. 306 da Lei n. 9.503/97 (fls. 2-6, e-doc. 5).
    3. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0630624-09.2021.8.06.0000, denegado pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, Relator o Desembargador Francisco Carneiro Lima, em 14.9.2021. É a ementa desse julgado:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. AMEAÇA (POR TRÊS VEZES). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DANO QUALIFICADO. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, II, CPP. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente preso em flagrante em 14.06.2021, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, sua ex-companheira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Benedito/CE. 2. Consoante se infere dos autos, o paciente foi denunciado pela prática dos delitos capitulados no art. 147 (por três vezes), na forma do art. 70; art. 150, § 1º; art. 163, parágrafo único, inciso I; art. 268, parágrafo único, todos do Código Penal; art. 306, § 1º, inciso II, do CTB; e art. 24-A, da Lei nº 11340/2006, todos na forma do art. 69, do Código Penal. 3. In casu, mostra-se incólume de dúvidas que a segregação preventiva do paciente está devidamente justificada, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, existindo indícios de autoria e materialidade, bem como presentes todos os requisitos autorizadores da medida, não havendo que se falar em existência de evidente ilegalidade capaz de justificar a sua revogação ou mesmo a adoção de providência cautelar diversa da prisão (artigo 319, do CPP), visto que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para a garantia da integridade física e psicológica da vítima. 4. A notícia trazida nos autos foi no sentido de que o paciente “se dirigiu até a casa da sua ex-companheira Jordana de Andrade Almeida batendo no portão, afirmado que pegaria a filha ou derrubaria o portão; que apresentava sinais de embriaguez e agressividade; que o flagranteado quebrou o portão e foi impedido de entrar na residência pelo namorado e irmã da vítima. O autuado ainda ameaçou de morte a sua ex-companheira, irmã e mãe; ameaçou também o namorado de sua irmã, afirmando que queimaria o carro dele ou a pousada, que falaria com chefe do PCC. A vítima ainda afirma que desde o deferimento da medida protetiva vem recebendo mensagens de perfis falsos em redes sociais dizendo que mataria pessoas com que viesse a se relacionar.” (fls. 81) 5. Ressaltou, ainda, o douto magistrado de origem, que ‘o flagranteado tem uma vasta lista de procedimentos criminais, dos quais dois ainda estão em andamento, os quais sejam, os autos de números 0050915-12.2020.8.06.0163 e 2904-83.2019.8.06.0163’ (fls. 83), sendo necessária a manutenção de sua segregação, em razão do risco de reiteração delitiva. 6. Com relação à tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, alegando que em caso de eventual condenação, o paciente não será destinado a regime de cumprimento de pena tão severo, entende-se que não merece prosperar, vez que se trata de mera conjectura, pois cabe ao magistrado de primeiro grau, após a devida instrução criminal, prolatar a sentença e fixar a pena do paciente, não sendo possível prevê-la, por meio da via estreita deste Habeas Corpus. 7. De outro giro, quanto ao pedido de prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, II, do CPP, visto que o paciente necessita de cirurgia urgente, não deve a ordem ser conhecida, por perda do objeto. No caso em apreço, conforme se verifica do Relatório Médico de fls. 315 dos autos, o paciente já foi submetido ao procedimento cirúrgico necessário, encontrando-se, atualmente, internado no Hospital São Carlos, onde está recebendo os cuidados dos quais necessita. 8. De outro giro, com relação à alegada necessidade de substituição da prisão por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, conforme requerida na petição de fls. 305/311, juntada aos autos após a manifestação da douta PGJ, a qual expõe o agravamento do estado de saúde do paciente, que teria sofrido um ‘mal súbito’ e encontra-se em um grave quadro de depressão, entendo, de ofício, que, igualmente, a ordem não merece conhecimento. Conforme se verifica dos autos de origem, os novos fatos e pedidos narrados na referida petição, ainda não foram devidamente analisados pelo magistrado a quo, inexistindo, portanto, ato coator a ser analisado por esta Corte. Nesse contexto, encontrando-se o pedido pendente de apreciação pelo magistrado de origem, é inviável sua análise por esta Corte, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 9. Ordem parcialmente conhecida e denegada”. (fls. 21-22, e-doc. 10).
    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 695.319/CE, denegado pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, conforme a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. DANO QUALIFICADO. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA . TESE DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. VIA INADEQUADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DAS VÍTIMAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA”. (e-doc. 14). 
    5. No presente habeas corpus, afirmam os impetrantes flagrante ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente.
    Narram que o paciente teria sido transferido da Cadeia Pública de Guaraciaba do Norte/CE para o Centro de Triagem e Observação Criminológica/CETOC, em Fortaleza/CE, para realização de intervenção cirúrgica para tratamento de fratura diafisária de úmero direito. Ao ser internado no Hospital São Carlos, teria sido ele diagnosticado com depressão grave e transtorno afetivo bipolar. (fls. 8-9, e-doc. 1)
    Alegam que, em 4.9.2021, “o quadro de saúde do paciente sofreu sério agravamento, tendo sido acometido de mal súbito, depois constatado como decorrente de tentativa de suicídio, necessitando ser internado em Unidade de Terapia Intensiva – UTI. Em 6.09.2021 a defesa do paciente, através de petição, comunicou ao juiz de primeiro grau, com farta documentação, que o eventual retorno do ora paciente ao cárcere, sem que tenha completa recuperação física e psiquiatra, constituirá flagrante violação à saúde e à vida de um cidadão, presumidamente inocente, que recebeu assistência à saúde (ainda que inicialmente de forma precária), foi submetido à procedimento cirúrgico (com sucesso parcial), sofreu mal súbito e encontra-se internado em leito de UTI, além de ter outras doenças crônicas graves e apresentou ... atestado médico de risco de infarto agudo do miocárdio e de problema psiquiátrico que, se não tratado adequadamente, poderia evoluir para eventual suicídio. Esta manifestação foi replicada também ao TJCE, neste último onde tramitava uma ordem de habeas corpus. Ocorre que, mesmo que comprovada a situação de debilidade do paciente, a 1ª Câmara Criminal do TJCE, no dia 14.9.2021, julgando o mérito do HC, e com os documentos médicos que demonstravam o quadro grave do paciente, tanto no aspecto físico como mental, equivocadamente, decidiu conhecer parcialmente a ordem e nessa extensão indeferi-la”. (fl. 9, e-doc. 1)
    Prosseguem asseverando que, “em que pese[m] … os valorosos documentos médicos a indicar que o paciente seria merecedor da conversão de sua custódia em domiciliar humanitária, notadamente em face do grave quadro de saúde mental, com indicação de risco de suicídio, decidiu o STJ, em 22.9.2021, através de decisão singular da Ministra Laurita Vaz, por conhecer em parte da impetração e denegar a ordem de habeas corpus, negando a substituição por medidas cautelares menos gravosa ou a sua colocação em prisão domiciliar mesmo diante de seu quadro grave à época”. (fl. 11, e-doc. 1) 
    Mencionam que, “na data de 29.9.2021, mais precisamente no final da tarde para início da noite, a defesa do paciente foi surpreendida pela notícia de que o mesmo estava sendo conduzido pelo SAMU ao IJF Centro, hospital público de urgência, após tentativa de suicídio por enforcamento nas dependências da unidade prisional”. (fl. 12, e-doc. 1)
    Noticiam que, “hoje, o paciente encontra-se internado em UTI, ainda em estado grave, intubado, em uso de ventilação mecânica, totalmente sedado, em hospital particular, para onde fora transferido recentemente”. (fl. 13, e-doc. 1)
    Alegam falta de proporcionalidade e homogeneidade na decretação da custódia cautelar do paciente, considerando o “espectro de sanções prováveis” e o “encarceramento com intensidade mais grave do que aquele que lhe seria infligido caso fosse realmente considerado culpado”. (fls. 16-17, e-doc. 1)
    Requerem a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para assegurar a dignidade do paciente, internado em estado grave de saúde, recuperando-se de tentativa de suicídio.
     
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Ex Positis, é a presente impetração para requerer que Vossa Excelência, superado todo e qualquer obstáculo normativo sumular, já que o direito constitucional de preservação da vida do paciente está em questão, se digne em: a) CONCEDER A MEDIDA LIMINAR, ATÉ MESMO DE OFÍCIO, para determinar que o paciente seja imediatamente posto em prisão domiciliar, ainda que sob monitoramento eletrônico ou outra medida cautelar diversa da prisão, pelo prazo necessário ao tratamento médico, já que necessitará também mais adiante de nova cirurgia ortopédica, uma vez que a anterior devido ao estado grave em que se encontrava foi parcial, e ainda para o tratamento psiquiátrico; b) determinar que a autoridade coatora preste as informações necessárias com urgência; c) intimar o douto representante do Ministério Público Federal para que, funcionando na condição de custos legis, promova a devida apreciação da matéria; d) no mérito, CONHECER e CONCEDER o presente writ constitucional, no sentido de, alternativamente: d.1) revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a, se julgar necessário por medidas cautelares diversas da prisão; d.2) ratificando a medida liminar, conceder ao paciente o direito de permanecer em prisão domiciliar pelo período do tratamento médico, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da medida ante o quadro grave de saúde do paciente, por razões estritamente humanitárias e com base no art. 318, II, do CPP e Recomendação 62, do CNJ, impondo, se julgar necessário, medida cautelar de monitoramento eletrônico; e) em caso de não conhecimento da impetração, em razão da flagrante ilegalidade, conceder a ordem de ofício, inclusive Página 33 de 33 revogando a ordem de prisão e determinando medidas cautelares diversas da preventiva ou prisão domiciliar”. (fls. 32-33, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 695.319/CE. 
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por [este Supremo Tribunal]” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (f. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).
    9. Essa  jurisprudência  não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    10. Pelo demonstrado nos autos, em 5.12.2019, o juízo da Vara Única da comarca de São Benedito/CE fixou medidas protetivas de urgência em favor de Jordana de Andrade Almeida, impondo-se ao paciente manutenção de distância mínima da vítima, abstenção de contato com ela por qualquer meio de comunicação e proibição de frequentar o local de trabalho ou a residência de sua ex-companheira, amigos e familiares dela, sob pena de prisão (fls. 35-36, e-doc. 4). Foi o paciente regularmente intimado para cumprir essa decisão judicial, como noticiado pelos impetrantes.
    Consta que, em 14.3.2021, a vítima acionou a polícia militar narrando ter o paciente invadido a residência onde estava em companhia de familiares, com intuito de buscar a filha do casal. Extrai-se das declarações da ofendida:
    “Que namorou com Victor por quatro anos. Tiveram uma filha de dois anos. Não chegaram a morar juntos. Possui uma medida protetiva de urgência de afastamento em desfavor dele por causa de violência doméstica deferida pela comarca de São Benedito em novembro de 2019... Desde então a guarda ficou compartilhada, mas sempre sob a supervisão de uma babá. Hoje, por volta de 21h50, estava em casa com sua mãe e filha quando sua irmã e o namorado dela chegaram. Em seguida, ouviu seu ex-namorado bater no portão da casa com força e que pegaria a filha ou derrubaria o portão. A declarante estranhou pois não era comum ele buscar a criança aos domingos, porque apresenta sinais de embriaguez e o horário, além da agressividade que apresentava. Geralmente, ele mandava um motorista pegar a criança com a babá, mas hoje ele estava só. Ele bateu no portão e o danificou. Apresenta vídeos do momento em que ele derrubou o portão. É possível ver ele já com a face machucada, ao entrar na casa da declarante. Ele tentou ficar na casa, a sua irmã e o namorado dela tentaram impedi-lo. Ele fez ameaças ao namorado de sua irmã dizendo que queimaria o carro dele ou a pousada, falaria com o chefe do PCC que ‘era influente’ e que compraria o prédio onde fica o consultório da declarante e nunca mais ela seria dentista na cidade. Desde o deferimento da medida, passou a receber mensagens de perfis supostamente falsos dizendo que mataria as pessoas com quem viesse a se relacionar. Acredita ser ele o autor das ameaças. Depois de invadir sua casa, fez ameaças dizendo que acabaria com tudo e que o ‘mesmo mudando de cidade’ apresenta vídeos que mandaria matar a declarante, sua mãe e sua irmã. Deseja representar criminalmente contra ele. Ele chegou ao local dirigindo o próprio casso modelo Corolla, que ficou estacionado na frente da casa. Ele foi levado ao posto da polícia, mas não quis soprar o equipamento”. (fls. 15-16, e-doc. 4). 
    Considerando o noticiado descumprimento das medidas protetivas, o juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com os fundamentos seguintes:
    “(...) O auto de prisão em flagrante narra que na madrugada do dia 13/06/2021, nesta urbe, o autuado, desrespeitando medida protetiva deferida por este Juízo, se dirigiu até a casa da sua ex-companheira Jordana de Andrade Almeida batendo no portão, afirmado que pegaria a filha ou derrubaria o portão; que apresentava sinais de embriaguez e agressividade; que o flagranteado quebrou o portão e foi impedido de entrar na residência pelo namorado e irmã da vítima. O autuado ainda ameaçou de morte a sua ex-companheira, irmã e mãe; ameaçou também o namorado de sua irmã, afirmando que queimaria o carro dele ou a pousada, que falaria com chefe do PCC. A vítima ainda afirma que desde o deferimento da medida protetiva vem recebendo mensagens de perfis falsos em redes sociais dizendo que mataria pessoas com que viesse a se relacionar. 
    Pois bem, a materialidade delitiva está comprovada, bem como presentes indícios suficientes de autoria, pelo depoimento da vítima, testemunhas e dos vídeos em elencados às fls. 64, que narra a todo o contexto fático entre descumprimento da medida protetiva de urgência e ameaças provocadas pelo ex-companheiro. É certo que há discussão sobre os fatos ocorridos, cada uma das partes narrando a sua versão, todavia, neste momento, o que se tem de objetivo é que houve descumprimento de medida protetiva de urgência por parte do autuado. Além disso, como cediço, nos crimes de violência doméstica e familiar, deve-se dar guarida a palavra da vítima, pois, notoriamente, estes crimes são praticados no interior das residência, tornando difícil a existência de testemunhas ou outras provas capazes de demonstrar com primazia os fatos ocorridos. Então, neste momento, considerando esta ponderação, de rigor admitir que os fatos ocorreram como narrado pela vítima. Presente, portanto, o fumus comissi delicti. 
    A conduta imputada ao autuado enquadra-se como violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo necessária para a garantir a execução de medida protetiva de urgência, atendendo ao disposto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que, anteriormente, fora deferida medida protetiva em favor da vítima ( vide processo nº 002904-83.2019.8.06.0163), a qual foi descumprida pelo autuado, que, além de se aproximar da vítima quando não poderia tê-lo feito, a ameaçou. Resta patente, portanto, que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para a garantia da execução da medida, tampouco para proteger adequadamente a integridade física e psicológica da ofendida. (…)
    Destaco que os vídeos elencados na fls. 64 demonstram o elevado grau de agressividade da conduta do flagranteado, em plena noite de domingo, se dirige a casa da sua filha, arrombando o portão, alcoolizado e ameaçando de morte a sua ex-companheira, irmã e mãe, tentando a todo custo levar a criança para dormir com ele. 
    Destaco que no presente momento é necessária a segregação preventiva do autuado diante do iminente perigo que o autuado representa para as vítimas, tendo em vista que o autuado derrubou o portão da residência da ex-companheira e manifestou verbalmente por diversas vezes seu intento homicida se viesse a ser preso, consoante vídeos em anexo. 
    Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A simples repercussão do fato, porém, se outras consequências, não se constitui em motivo suficiente para a decretação da custódia, mas está ela justificada se o acusado é dotado de periculosidade, na perseverança da prática delituosa, ou quando denuncia na prática do crime perversão, malvadez, cupidez e insensibilidade moral. 
    Não bastasse isso, o flagranteado tem uma vasta lista de procedimentos criminais, dos quais dois ainda estão em andamento, os quais sejam, os autos de números 0050915-12.2020.8.06.0163 e 2904-83.2019.8.06.0163. 
    O preso mostra, com isso, conduta criminosa habitual e/ou reiterada, a justificar a prisão preventiva, na medida em que a segregação objetiva garantir a ordem pública contra a repetição de ofensas a bens penalmente tutelados. (…)
    Efetivamente, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão, porquanto há prova suficiente da materialidade do delito e indícios da participação do acusado na prática delituosa. A prisão mostra-se conveniente à garantia da ordem pública. Esta circunstância é a hipótese prevista pelo artigo 312 do Código de Processo Penal que a apresenta a mais extensiva interpretação na avaliação da necessidade da custódia cautelar. É concretizada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social do delito praticado. Note-se que a materialização do poder estatal pelo processo deve ter efetividade sobretudo para proporcionar segurança a todos os cidadãos, ainda que para isso seja necessário o sacrifício da liberdade de quem ainda não foi condenado por sentença transitada em julgado. Ademais, no que se refere as alegações da defesa, as condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis, de ordem objetiva ou subjetiva, que autorizam a manutenção da medida extrema, como é a hipótese dos autos. 
    Deste modo, verifica-se que a manutenção do acusado em liberdade importa em risco verdadeiro e atual à integridade física e psicológica da ofendida, de sorte que a custódia provisória é a única forma de garantir a ordem pública, entendida, neste caso, como a proteção da vítima, uma vez que outras medidas se mostraram insuficientes para coibir a práticas de atos criminosos pelo flagranteado, conforme o disposto no artigo 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal. 
    Do exposto, com base na fundamentação supra, atento à manifestação do Ministério Público, nos termos do art. 302, IV, do CPP, homologo a prisão em flagrante de Victor Torres Melo nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, decreto a prisão preventiva do custodiado, como garantia da ordem pública (...)”. (fls. 2-6, e-doc. 5) 
    Ao apreciar o habeas corpus impetrado contra essa decisão, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, Relator o Desembargador Francisco Carneiro Lima, assentou:
    “(...) In casu, mostra-se incólume de dúvidas que a segregação preventiva do paciente está devidamente justificada, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, existindo indícios de autoria e materialidade, bem como presentes todos os requisitos autorizadores da medida, não havendo que se falar em existência de evidente ilegalidade capaz de justificar a sua revogação ou mesmo a adoção de providência cautelar diversa da prisão (artigo 319, do CPP), visto que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para a garantia da integridade física e psicológica da vítima. 
    A notícia trazida nos autos foi no sentido de que o paciente “se dirigiu até a casa da sua ex-companheira Jordana de Andrade Almeida batendo no portão, afirmado que pegaria a filha ou derrubaria o portão; que apresentava sinais de embriaguez e agressividade; que o flagranteado quebrou o portão e foi impedido de entrar na residência pelo namorado e irmã da vítima. O autuado ainda ameaçou de morte a sua ex-companheira, irmã e mãe; ameaçou também o namorado de sua irmã, afirmando que queimaria o carro dele ou a pousada, que falaria com chefe do PCC. A vítima ainda afirma que desde o deferimento da medida protetiva vem recebendo mensagens de perfis falsos em redes sociais dizendo que mataria pessoas com que viesse a se relacionar.” (fls. 81) 
    Ressaltou, ainda, o douto magistrado de origem, que ‘o flagranteado tem uma vasta lista de procedimentos criminais, dos quais dois ainda estão em andamento, os quais sejam, os autos de números 0050915-12.2020.8.06.0163 e 2904-83.2019.8.06.0163’ (fls. 83), sendo necessária a manutenção de sua segregação, em razão do risco de reiteração delitiva. 
    Com relação à tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, alegando que em caso de eventual condenação, o paciente não será destinado a regime de cumprimento de pena tão severo, entende-se que não merece prosperar, vez que se trata de mera conjectura, pois cabe ao magistrado de primeiro grau, após a devida instrução criminal, prolatar a sentença e fixar a pena do paciente, não sendo possível prevê-la, por meio da via estreita deste Habeas Corpus. 
    De outro giro, quanto ao pedido de prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, II, do CPP, visto que o paciente necessita de cirurgia urgente, não deve a ordem ser conhecida, por perda do objeto. No caso em apreço, conforme se verifica do Relatório Médico de fls. 315 dos autos, o paciente já foi submetido ao procedimento cirúrgico necessário, encontrando-se, atualmente, internado no Hospital São Carlos, onde está recebendo os cuidados dos quais necessita (...)”. (fls. 21-22, e-doc. 10) (grifos nossos)
    Na decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, impugnada nesta impetração, salientou-se que 
    “a necessidade da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, pois foi amparada na necessidade de resguardar a integridade das vítimas, na medida em que o paciente descumpriu as medidas protetivas impostas anteriormente. Foi destacado no decreto prisional, ainda, ‘o elevado grau de agressividade da conduta do flagranteado, em plena noite de domingo, se dirige a casa da sua filha, arrombando o portão, alcoolizado e ameaçando de morte a sua ex-companheira, irmã e mãe, tentando a todo custo levar a criança para dormir com ele’. O Magistrado singular ressaltou, ademais, que o acusado ‘tem uma vasta lista de procedimentos criminais, dos quais dois ainda estão em andamento, os quais sejam, os autos de números 0050915-12.2020.8.06.0163 e 2904-83.2019.8.06.0163’, o que indica o risco concreto de reiteração delitiva. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública (...)”. (fls. 6-7, e-doc. 14)
    11.  Dispõe-se no inc. I do art. 313 do Código de Processo Penal ser admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos ou, se o crime envolver violência doméstica contra a mulher, ai